Tribunal: TJBA
Processo: 8003037-25.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003037-25.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CREUZA DA SILVA Advogado(s): PEDRO CEDRAZ RAMOS APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULTATIVO. JUSTIÇA COMUM. OPÇÃO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O uso da via dos juizados é opção do autor, conforme disciplina legal (art. 3º, § 4º, da Lei n. 9.099/95) e conforme entendimento pacificado neste Tribunal e, também, no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. Ainda que se saiba que as demandas de massa estão, atualmente, ocupando cada vez mais espaços dentro do Judiciário, não há fundamento jurídico que dê subsistência à sentença terminativa que extingue o processo sob o insubsistente fundamento de que a competência do juizado especial cível seria absoluta. 3. Eventuais ações que busquem intentar algum tipo de fraude devem ser combatidas com as ferramentas de praxe (improcedência dos pedidos, extinção por ausência de interesse de agir, multa por litigância de má-fé, comunicação à OAB, comunicação ao MP etc.). Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8003037-25.2019.8.05.0063, em que é apelante CREUZA DA SILVA em que é apelada a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da autora, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça